Tribunal: TJSP
Processo: 2275646-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu penhora sobre o percentual de 12,5% do imóvel do executado – Descabimento - Hipótese em que o percentual do imóvel pertencente aos recorridos já foi alienado e também incorporado ao conjunto habitacional mencionado pela r.decisão agravada; pertencendo, assim, a terceiros – Indeferimento do pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu penhora sobre o percentual de 12,5% do imóvel do executado – Descabimento - Hipótese em que o percentual do imóvel pertencente aos recorridos já foi alienado e também incorporado ao conjunto habitacional mencionado pela r.decisão agravada; pertencendo, assim, a terceiros – Indeferimento do pedido de penhora que deve ser mantido - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2275646-37.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante AUGUSTINHO CHICO, são
agravados DIEGO POLA BRITO OLIVEIRA e SAMIRA POLA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275646-37.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 29972
AGRV.No: 2275646-37.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AUGUSTINHO CHICO
AGDO. : DIEGO POLA BRITO OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO

PENHORA - Pretensão de reforma da r. decisão que
indeferiu penhora sobre o percentual de 12,5% do imóvel
do executado
Descabimento - Hipótese em que o
percentual do imóvel pertencente aos recorridos já foi
alienado e também incorporado ao conjunto habitacional
mencionado pela r.decisão agravada; pertencendo, assim, a
terceiros Indeferimento do pedido de penhora que deve
ser mantido - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que,
em execução, indeferiu a penhora sobre 12,5% do imóvel
pertencente ao executado.
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que os embargos à execução não foram recebidos
com efeito suspensivo, sendo, portanto, possível a
penhora.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, como bem constou da r.decisão
recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275646-37.2019.8.26.0000
3
“Postergo
a
deliberação
acerca
da
ocorrência ou não da hipótese de fraude à execução
aventada pelo exequente às fls. 141/143, diante
das peculiaridades desta ação executiva, à qual,
em apenso, encontram-se distribuídos os Embargos à
Execução no 1002044-64-2017, que teve o referido
pronunciamento
de
mérito
anulado
em
Segunda
Instância, a fim de possibilitar ao embargado
(aqui exequente) a produção das provas que entender necessárias para demonstrar a
regularidade dos empréstimos que embasam este
feito executivo e a não ocorrência de prática de
agiotagem, arguida naqueles como tese defensiva
com objetivo de desconstituir os títulos que o
fundamentam.
Isto
porque
acaso
sejam
julgados
procedentes os embargos recitados, a presente
pretensão executiva torna-se nula, levando-a à sua
extinção. Em que pese seja cediço que, via de
regra, os embargos à execução não são dotados de
efeito
suspensivo,
revela-se
temerária,
neste
momento processual, ante este cenário de incerteza
jurídica no tocante à higidez e exigibilidade dos
títulos executivos extrajudiciais que embasam esta
demanda,
qualquer
decisão
que
exprima
o
acolhimento ou não da tese de fraude à execução
atinente à alienação de parte ideal de imóvel
empreendida pelos executados a Ricardo Recacho da
Fonseca e Renata Pinheiro Recacho da Fonseca, tal
como descrita no R.15 da matrícula no 138.244,
mormente pela sua potencial irreversibilidade,
caso sobrevenha a procedência dos embargos em
evidência.
Ainda, nessa linha de raciocínio, deve
ser considerado o fato de que os adquirentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275646-37.2019.8.26.0000
4
aludidos já promoveram nova alienação do bem em
questão, da qual resultou a incorporação do
empreendimento imobiliário "CONJUNTO HABITACIONAL
FAZENDA DO CARMO", conforme demonstra o R.18 da
matrícula supracitada, o que reforça a necessidade
de maior cautela na análise da questão de fundo
trazida pelo exequente.
Necessário,
pois,
que
se
aguarde
o
desfecho do embargos à execução distribuídos sob o
no 1002044-64-2017.8.26.0006, cumprindo anotar que
a existência da presente execução já foi prenotada
junto à matrícula do imóvel, conforme se verifica
no AV. 12 (fls. 207)”.
De fato, como ressaltado pela respeitável
decisão agravada, o percentual do imóvel pertencente aos
recorridos já foi alienado e também incorporado ao
conjunto
habitacional
mencionado
pela
r.decisão
agravada.
Dessa forma, sem que exista nos autos
decisão sobre a ineficácia dessa segunda alienação, o
percentual do referido imóvel não pertence mais aos
executados, mas sim a terceiros.
Portanto,
correto
o
indeferimento
do
pedido de penhora, que deve ser mantido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora